Tribunal: TJDFT
Processo: 0707102-05.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0707102-05.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIEL RODRIGUES CORDEIRO APELADO: TL TRADE CLUBE DE INVESTIMENTOS E CORRETORES LTDA DESPACHO Em atendimento ao artigo 10[1] do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante, para, querendo, manifestar-se, no prazo de dez dias, sobre a eventual ocorrência de inovação recursal na apelação interposta (id. 22996425). Esgotado o prazo acima, com ou sem manifestação da recorrente, retornem os autos conclusos. [1] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Brasília/DF, 25 de fevereiro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora